Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA MEDIANTE ERRO, ARTIFÍCIO, FRAUDE OU ARDIL. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de incompetência do juízo fundada na conexão probatória entre crimes que, apesar de possuírem modus operandi semelhantes, foram praticados de maneira autônoma e contra vítimas distintas, de modo que a prova de uma das infrações não influencia na da outra.
2. Realiza-se a emendatio libelli porquanto a conduta do réu não preenche os elementos do tipo penal do art. 168, §1o, III, do CP, mas se enquadra perfeitamente no delito de estelionato (art. 171, caput, do CP), uma vez que o acusado, de maneira preordenada, utilizou de meio ardil ou artificioso para induzir e manter a vítima em erro, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo dela.
3. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
4. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência policial.
5. A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal recentemente afastou a aplicação retroativa do § 5o do art. 171 do CP quando o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, porquanto “[a] nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.” (HC 187341/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020, acórdão pendente de publicação).
6. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
7. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, “[r]esta configurado o estelionato quando o proprietário de revendedora de veículos, de má-fé, se utiliza da empresa para aplicar golpes, apropriando-se de valor oriundo de negócio de venda em consignação sem efetuar o devido repasse ao proprietário do bem. (Acórdão 314495, 20020110357467APR, Relator: Silva Lemos, Revisor: Iran De Lima, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2007, publicado no DJE: 5/8/2008).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.